Tribunal: TJSP
Processo: 1507908-68.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Receptação qualificada. Artigo 180, § primeiro, do Código Penal. Recurso do réu. Preliminar de acordo de não persecução penal. Inaplicabilidade. Recebimento da denúncia antes da inovação processual. Precedentes. Rejeição. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Posse de cartões de transporte público com créditos adulterados. Confissão

Ementa:
Receptação qualificada. Artigo 180, § primeiro, do Código Penal. Recurso do réu. Preliminar de acordo de não persecução penal. Inaplicabilidade. Recebimento da denúncia antes da inovação processual. Precedentes. Rejeição. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Posse de cartões de transporte público com créditos adulterados. Confissão do acusado. Circunstâncias da abordagem que evidenciam o dolo na conduta de receber produto de origem ilícito, no exercício de comércio irregular ou clandestino. Inviável a desclassificação para o delito de falsificação de papéis públicos. Condenação de rigor. Dosimetria que não comporta redução eis que fixada em patamar mínimo. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). Regime inicial aberto mantido. Rejeição da preliminar e recurso não provido.